Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-22.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003230-22.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 041.506.091-52 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 052.342.791-38 (APELANTE), WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA - CPF: 065.184.051-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO FARIA NOLASCO - CPF: 042.014.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO - CPF: 002.307.881-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNER FELIPE GONCALVES - CPF: 045.054.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TELES DE MENEZES - CPF: 415.661.141-87 (VÍTIMA), ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL - CPF: 046.317.921-83 (VÍTIMA), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (VÍTIMA), TAYNARA MENEZES BARRANCO - CPF: 032.938.101-60 (VÍTIMA), VITOR RAFAEL PEREIA SANTOS - CPF: 047.455.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.746.361-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
,
CORRUPÇÃO
DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – 1.1. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE DA REFERIDA REGRA LEGAL – APELANTES QUE FORAM
ID
ENTIFICADOS
NAS IMAGENS DAS CÂME
RAS DE SEGURANÇA E FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME EM PODER DOS VEÍCULOS SUBTRAÍDOS –

INVIABILIDADE
–
1.2. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS– PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO DELITO DE ROUBO COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DOS AUTOMÓVEIS SUBTRAÍDOS E RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES
USADOS
PELOS
APELANTES
– CONDENAÇÃO MANTID
A PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRIT
O NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA

– ART. 29, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO – COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJU
GAÇÃO DE VONTADES
– TODOS AGENTES RESPONDEM IGUALMENTE PELO CRIME
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO POR TAL ARGUMENTO – 3.
POSTULADO
O AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELLI
– IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE BENS SUBTRAÍDOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA PREFACIAL ACUSATÓRIA – MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE DEVIDAMENTE NARRADOS –
CONCURSO
FORMAL
DE
CRIMES MANTIDO – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DE TRÊS PESSOAS DISTINTAS – 4.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO –
CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS
CONDUTAS –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA –
COAUTORIA JÁ RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES –

INACOLHIMENTO
–
5. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FORMULADO PELOS TRÊS APELANTES – PARCIAL ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA APENAS EM RELAÇÃO À APELANTE –
ABSOLVIÇÃO DELA QUE SE IMPÕE – TODAVIA
,
EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL
EM RELAÇÃO AOS DOIS OUTROS APELANTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A ELES – 6. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL –
INCONSISTÊNCIA
– EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DE
V
IDAMENTE COMPROVADOS
– TEORIA MONISTA
–
7. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
1
.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
não há o que se falar em irregularidade quando sequer houve o propalado reconhecimento formal para que tivesse alguma mácula no ato,
tendo em vista que os
apelantes
foram
preso
s
em flagrante
logo após a prática do roubo
em poder d
a
s

res
furtiva
e

e
devidamente identificados nas câmeras de segurança que havia nas proximidades
da
casa das vítimas.

1.2.

Deve ser afastada a tese visando
à
desclassificação do crime de roubo para o de receptação
sob o argumento de fragilidad
e probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
prevista no art. 157 do Código Penal
ficou comprovada pel
o arcabouço probatório, consistente na identificação dos
apelantes
nas imagens das câmeras de segurança
existentes próximo ao local; da prisão em flagrante
dos três
em poder dos veículos subtraídos logo após a prática do crime, assim como dos relatórios de inteligência e dos dados armazenados nos aparelhos celulares
usados pelos os
apelantes
,
inviabilizando, portanto, a tese
desclassificatória
sustentada
pelos
três
.

2.
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem
,
quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor
dos
apelante
s
, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

3.
É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que enseja
ram
essa condenação estejam narrados na prefacial
e o
processo
instruído com a
respectiva
prova
. Ademais, impõe-se consignar
que o
agente
se defende dos fatos narrados na
denúncia e não da tipificação
atribuída
à sua pessoa
, de forma que verificada a descrição
apontando a existência de pluralidade de vítimas e de bens subtraídos,
é imperiosa a incidência da
emendatio

libelli
e consequente condenação
dos apelantes
pelo
concurso formal de crimes
.

Assim, s
e no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso
formal
de crimes
.

4.

O
emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade
da
vítima se comunica
m
a todos os
apelantes
do crime de roubo
caracterizando a coautoria, cumprindo destacar,
outrossim
, que o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima, ainda que realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
.

5
.
É imperioso o acolhimento parcial da pretensão
da
apelante
visando ser absolvida
quanto ao crime de associação criminosa
porqu
e
não restou comprovada a existência, entre
ela
,
os outros apelantes
e
os
demais envolvidos, de predisposição comum de meios para
a prática
de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a
perpetração de atividades criminosas

Todavia, d
eve ser mantida a condenação do
s

outros dois
apelantes pelo crime de
associação
criminosa, eis que
, em relação a eles,
a materialidade
,
a autoria deli
tiva, o
liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável para prática de crimes
ficaram
demonstrados
pelos
elementos probatórios colhidos
nas duas fas
es da persecução penal, mormente aquela
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

6
.
Deve incidir a majorante
consistente no fato de a associação ser armada e de ainda envolver a participação de
adolescente,
porquanto ficou comprovado
que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e
com a
participação
de um inimputável,
elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os
apelantes
.

7
.
Recurso parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Renato Henrique Moreira da Silva
,
Elizia
Maria dos Santos

e
William Henrique Miranda
Mazala
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1003230-22.2020.8.11.0011
,
condenando

o primeiro
e a segunda

à pena

de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa,
a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fatos
;

e
o

terceiro
à
pena
de
11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e
216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos
,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, § 2°, II, V, § 2°-A, I, do Código Penal, por três vezes, c/c art. 244-B,
caput
, do E
statuto da Criança e do Adolescente
, na forma do art. 70
;

bem como
do art
.
288,
caput
,
, na forma do art. 69
todos do referido
Codex
.

O
s

apelante
s
, nas razões encontradiças
no ID
105476163, postulam:
“
a) que haja a reforma da sentença reconhecendo a desclassificação do crime previsto no artigo 157 do CP para o crime de receptação (art. 180 do CP), isso porque, após a instrução processual, ficou claro que não há provas robustas nos autos que liguem os acusados às pessoas que efetivamente realizaram o crime de roubo perpetrado, sendo certo que há a falta do requisito subjetivo essencial para a condenação por este crime; b) subsidiariamente, caso não haja a desclassificação acima descrita, requer-se a aplicação do artigo 29, parágrafo único aos atos praticados pelos Apelantes, reconhecendo-se a participação de menor importância dos mesmos e reformando
-
se a condenação posta na sentença a fim de diminuir a pena na medida da culpabilidade dos Recorrentes; c) subsidiariamente, havendo a manutenção da condenação, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se a aplicação da
emendatio

libelli
que condena os Apelantes a prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes; d) que seja reformada a sentença a fim de que haja a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, haja vista inexistir nexo objetivo
entre a conduta dos Apelantes e a conduta dos invasores da residência (autores efetivos); e) que seja reformada a sentença, excluindo o crime de associação criminosa pois, para a sua configuração, faz-se necessário que os agentes reúnam-se em sociedade para determinado fim (tornam-se sócios) havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo – o que não se verifica no presente caso; f) do mesmo modo, requer-se o afastamento da incidência da majorante do artigo 288, parágrafo único, haja vista que não há motivos e razões lógicas para a majoração da pena com base no parágrafo único do artigo em análise, isto porque em momento algum houve associação criminosa armada – como visto, a conduta dos Apelantes não se enquadra no termo associar-se; g) que provejam o presente recurso, reformando-se o dispositivo da sentença do juízo a quo, fixando as penas mínimas correspondente ao grau de envolvimento dos Apelantes (visto que suas participações foram de menor importância
”
).

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no ID
105476168
,

requer

o
des
provimento
do
vertente

recurso
;

linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
111613471, assim ementado:

Sumário
: Acusados condenados nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II, V, § 2°- A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, c/c art. 244-B, caput, do ECA, na forma do artigo 70, do mesmo código; e do artigo 288, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. forma do artigo 70 do Código Penal, em concurso formal – Inconformismo defensivo – Pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado. No mérito, pugna pelo afastamento da
emendatio

libelli
aplicada, pela absolvição dos crimes de roubo majorado e associação criminosa por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância e, por fim, o afastamento das majorantes do crime de roubo e de associação criminosa – PRELIMINAR – Nulidade do reconhecimento pessoal – Art. 226 do CPP observado – Validade do reconhecimento fotográfico e pessoal como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito ––
Pela rejeição da preliminar
– MÉRITO – Impossibilidade de afastamento da
emendatio

libellii
– Fato descrito na denúncia – Necessidade de readequação da tipificação, pois o crime de roubo foi praticado contra três patrimônios distintos – Absolvição dos crimes de roubo e associação criminosa – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Desclassificação para receptação – Improcedência – Efetiva participação dos apelantes no crime de roubo – Impossibilidade de decote das majorantes de concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade – Depoimentos das vítimas – Desnecessidade que todos usem arma de fogo – Liberdade das vítimas restringidas por lapso temporal superior ao necessário para a concretização do roubo – Causa de aumento do crime de associação configurada – Restou comprovado nos autos que havia um corréu menor de idade – Pela manutenção da sentença –
Pelo desprovimento
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
105476019
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º Fato
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n. 421, Centro, Mirassol D’Oeste/MT, os Denunciados
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, ELIZIA MARIA DOS SANTOS e WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA
subtraíram, para si, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente
VITOR RAFAEL PEREIRA SANTOS
e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL, TAYNARA MENEZES BARRANCO, IVONE TELES DE MENEZES e SUELLEN MENEZES BARRANCO, 01 (uma) corrente dourada, R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, 03 (três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10 e SW4) e um veículo HB20, de propriedade dos referidos ofendidos, conforme B.O. n. 2020.303450, Termo de Apreensão de ID 46507157, Auto de Prisão em Flagrante n. 1003106-39.2020.8.11.0011 (ID 46507154) e termos de declarações.

2º Fato
: Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados, com consciência e vontade, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos de idade, VITOR RAFAEL PEREIRA SANTOS, com ele praticando o crime narrado acima.

3º Fato
: Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com emprego de arma.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a ofendida
SULLEN
se encontrava na residência descrita acima, momento em que as vítimas
ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL, TAYNARA MENEZES BARRANCO, IVONE TELES DE MENEZES

chegaram ao local e já foram rendidas por 02 (dois) indivíduos munidos com armas de fogo, sendo um deles o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
.

Ao adentrar na casa, o adolescente
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” passaram a ameaçar gravemente as vítimas, empregando as armas de fogo, intimando-as ao dizer que não tinham medo algum de matar alguém e subjugando-as na sala.

Ato contínuo, o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” passaram a separar vários objetos, bolsa, aparelhos celulares –Samsung – preto, dourado, carregadores, tablet, notebook e dinheiro e exigiam, mediante graves ameaças, informações das vítimas sobre a localização e existência de joias, dinheiro, arma e outros itens de valor.

Em seguida, passaram a manter contato com os outros comparsas, por telefone, inclusive coma denunciada
ELIZIA MARIA DOS SANTOS.

Assim, as chaves dos três veículos de propriedade das vítimas foram deixadas ao lado de fora da casa por
VITOR RAFAEL
e o agente identificado como “MULHER ou VIADO” e, no momento em que os demais chegaram para roubá-los, as vítimas não tiveram contato com estes.

Após, os denunciados compareceram no local e subtraíramos 03(três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10e SW4)e um veículo HB20.

O adolescente
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” ficaram vigiando as vítimas na residência enquanto os veículos eram levados para Bolívia pelos denunciados.

Depois de algum tempo que os veículos foram subtraídos do local, o adolescente
VITOR RAFAEL
ouviu barulho de carro na frente da casa, momento em que percebeu que se tratava de uma viatura da Polícia Militar, motivo pelo qual
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” empreenderam fuga do local, pulando o muro dos fundos.

A Guarnição da Polícia Militar realizou buscas e logrou localizar o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
, portando a arma de fogo, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas.

Desse modo, a Polícia Militar solicitou apoio e os veículos HB20 e S10 foram recuperados pela Equipe da Polícia Militar de Porto Espiridião e Glória D’Oeste na Comunidade Tabuleta.

Nessa diligência, os Policiais Militares identificaram que no veículo HB20 estavam os denunciados
RENATO e ELIZIA
e no veículo S10 estava o denunciado
WILLIAM.
Enquanto a caminhonete SW4 foi abandonada, após perseguição realizada pela Guarnição da PM desde o
entroncamento
, conhecido como “Cacho”, na direção do Distrito de Sonho Azul.

Ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
confessou a prática infracional, alegando que sua participação no roubo consistiu apenas em vigiar as vítimas, pelo que receberia R$3.000,00 (três mil reais) e se os carros fossem valessem mais receberia mais.

Durante seu interrogatório, o denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (IDn.46507183).

O denunciado
WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA
, por sua vez, afirmou que foi “contratado” pelo denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
para participar do roubo02 (dois) dias antes dos fatos, para conduzir até Porto Espiridião veículo que seria roubado em Mirassol D’Oeste.

O acusado
WILLIAM
relatou ainda que
RENATO
foi contratado por
MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS
, conhecido como
FORASTEIRO
, para praticar o roubo ora denunciado e que MARCOS os conduziu (RENATO, ELIZIA e WILLIAM) até a residência das vítimas, onde as chaves dos carros se encontravam acessíveis.

WILLIAN
confirmou também que estava na direção do veículo S10 quando foi abordado pela autoridade policial e
RENATO e ELIZIA
levavam o veículo HB20,não sabendo informar quem estava conduzindo a SW4(IDn.46507189).

Já a denunciada
ELIZIA MARIA DOS SANTOS
esclareceu que convive com o denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
e que no dia dos fatos, acompanhou
RENATO HENRIQUE
durante o roubo e que foram abordados pela autoridade policial na Comunidade Tabuleta, oportunidade em que
WILLIAM
dirigia o veículo S10 e
RENATO HENRIQUE
o veículo HB20.

Durante as investigações, foram localizadas imagens de câmera de segurança na rua da residência roubada, conforme relatórios de investigação n.659/2020 e687/2020 e, além disso, os Investigadores identificaram a prática de outros crimes de roubo executados com o mesmo
modus operandi (restrição da liberdade das vítimas, emprego de
arma de fogo e grave ameaça, subtração de veículos automotores para serem levados para Bolívia)
, consoante relatório de investigação n. 685/2020,o que demonstra o vínculo associativo estável e permanente dos denunciados
.”
[...]

Destaques no original

N
o
caso em análise, em que pese
a
negativa do crime de roubo por parte
de

Renato Henrique e William Henrique admitindo
que

pratica
ram

somente o
crime de receptação e
Elizia
Maria aduzindo que
não tinha conhecimento da origem ilícita
dos veículos roubados
,
não
há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
,
na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
roubo

circunstanciado
por parte
dos três
, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira
correta as
provas

produzidas na instrução processual.

A
primeira tese sustentada
neste recurso

diz respeito
à
suposta
irregularidade

d
o

reconhecimento
dos apelantes
por parte da
s
vítima
s
, por
pretensa
afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
, apresentada com a conotação de que
o crime de roubo deve ser desclassificado para o de receptação
ignorando todos os robustos elementos probatórios colhidos ao longo das duas fases da persecução penal.

Sem razão, no entanto, os
apelantes
.

Isso porque
,
e
m sintonia com o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como
po
de

se
inferir
do julgado abaixo
ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto
no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

No
entanto, no

caso
sob apreciação
,
na verdade não se adotou e nem se poderia adotar a sistemática do reconhecimento pessoal prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a situação fática dispensou
esse
procedimento
eis que
, diversamente do que normalmente ocorre nos casos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a recrudescer o posicionamento acerca da validade do reconhecimento levado
a
efeito na fase inquisitiva em que o agente é
preso
, em regra,
dias após o fato, o que ocorreu com os apelantes foi que
os três
foram presos em flagrante delito instantes após a prática do crime
ocasião
na posse dos veículos que haviam acabado de rouba
r
e que estavam levando
d
a cidade de Mirassol D’Oeste para o
M
unicípio Porto Esperidião.

Se isso não bastasse, além de estarem na posse da
s

res
furtivae
os apelantes foram delatados pelo adolescente Vitor Rafael Pereira Santos que também participou da empreitada crim
inosa e identificados pelas câme
ras de segurança de vizinhos, motivo pelo qual sequer foram lavrados termo
s
de reconhecimento,
tendo sido
tão
apenas
colhidos os depoimentos de todos
incluindo
as vítimas
. Além disso, os
policiais que participaram da operação afirmaram nas suas declarações que não tinham dúvida de que os homens e a mulher que apareceram nas imagens
pelas características e pelas roupas utilizadas, três deles
tratavam-se dos
recorrentes, p
resos instantes após terem saído da casa das vítimas levando os veículos Chevrolet S10 LTZ (William Henrique) e o Hyundai Hb20 (Renato Henrique e
Elizia
Maria), não havendo o que se falar
, portanto,
em qualquer mácula a ser reconhecida acerca dos elementos probatórios que não deixam dúvida acerca da autoria delitiva
do crime de roubo circunstanciado, inexistindo espaço para a desclassificação da conduta atribuí
d
a aos
insurgentes
para a do crime de receptação.

A
liás,
em relação
à
autoria delitiva
do crie de roubo
,
a
presidente do feito
assim se manifestou
:

[...] Na fase judicial foram ouvidos os depoimentos das vítimas Robson Junior Botelho
Davantel
,
Taynara
Menezes Barranco e Suellen Menezes Barranco, bem como das testemunhas
Calindo
Francisco de Paula, Jean Aurélio Silva
Serapião
e André Luiz Siqueira, bem como realizou-se o interrogatório dos réus Renato Henrique Moreira da Silva,
Elizia
Maria Dos Santos e William Henrique Miranda
Mazala
.

A vítima,
Robson Junior Botelho
Davantel
, relatou que foi visitar a mãe no dia dos fatos e saiu de lá por volta das 21h. Estava chegando em casa por volta desse horário. Entrou com o carro na garagem, quando terminava de fechar o portão, havia dois rapazes na garagem. Estavam armados.
Estavam o depoente, a esposa, a sogra e cunhada Suellen
que já estava na residência. Perguntavam por ouro e dinheiro, ameaçavam mata-
los
, que já tinham matado pessoas e não tinham medo de matar mais.
Sempre falavam ao telefone com outros comparsas, filmavam as vítimas. Ficaram cerca de 2h na residência
. Por volta das 11h os demais foram na residência e buscaram os veículos. Informaram que ficariam na residência até os carros serem atravessados para a Bolívia. Já estavam com diversos objetos separados em uma bolsa (celular, tablet, relógio, notebook). Por volta de 23h15min a polícia chegou na residência e eles saíram correndo com os objetos caindo. A polícia já tinha informação de que poderia ocorrer algum roubo em Mirassol. O menor Vitor foi encontrado na casa no fundo.
Foi subtraído da residência certa quantia em dinheiro, e os veículos
. A corrente apreendida não pertencia à família.
Hb20 pertencia à esposa, S10 era de ambos, SW4 Suelen. Foi levado objeto de 3(três) pessoas. Celular da sogra não conseguiram levar, separaram
, mas a polícia chegou, quando viram que a polícia chegou, saíram correndo.
A apreensão dos acusados ocorreu logo em seguida a apreensão dos veículos na tabuleta. Destacou que verificou com os vizinhos e também no CDL e pelas câmeras conseguiu visualizar 04 (quatro) pessoas buscando os veículos das vítimas, bem como quando os outros dois entraram no imóvel. Na filmagem, dos suspeitos que buscaram o carro, haviam 03 (três) homens e uma mulher. A fisionomia, os trajes de roupa e a imagem batiam com as pessoas das fotos que viu na delegacia. Destacou que a sua sogra também teve prejuízo e também foi vítima de ameaça e devido ao estado de saúde ela não foi levada a Delegacia para prestar depoimento
. Salientou que reconheceu a pessoa de Vitor como aquele que estava no imóvel. Disse que durante as ligações do suspeito e as chamadas de vídeo, observou que também havia uma mulher que falava com os suspeitos. Disse que os suspeitos estavam com o rosto coberto. No momento do delito a sogra ficou muito assustada e teve que tomar remédio do coração e a esposa passou mal com a pressão baixa. Ficaram todos
traumatizados com o fato, evitam sair de casa à noite, a rotina foi alterada. Qualquer barulho os assusta.

A vítima,
Suellen Menezes Barranco
, afirmou que estava sozinha em casa por volta das 20h30min ouviu os cachorros latirem. Estava na cozinha por volta de 21h quando ouviu barulho de veículo chegando, quando eles chegaram já havia duas pessoas dentro da residência. Renderam as vítimas, colocaram todos de costas para eles, fizeram inúmeras ameaças de que o resto do bando era mais perigoso, que queriam objetos de valor. A mãe da depoente e a cunhada
Taynara
passaram mal no momento do fato.
Os suspeitos se alimentaram com os produtos alimentícios da residência. A todo momento conversavam com uma mulher no telefone
, possivelmente a
Elizia
e com outras pessoas do bando.
Demoraram cerca de duas horas
para buscarem os carros porque o GAP da PM estava em rondas. Levaram as chaves dos três carros para a frente da residência e os demais do bando buscaram.
Pelas imagens da câmera da vizinhança verificou-se que os suspeitos que foram apreendidos estavam com a mesma vestimenta da imagem da câmera
. A organização deles seria de permanecer na residência até atravessar os carros na Bolívia. Cerca de 10 minutos que os carros saíram a polícia já chegou. Prejuízo suportado foi o estrago do veículo.
Prejuízo emocional, medo, tranca tudo, não conseguem ficar na parte dos fundos da residência, ficaram em pânico, qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto
.

A vítima
Taynara
Menezes Barranco
disse que por volta das 21h estavam chegando na residência no veículo HB20, assim que entraram foram rendidas por dois rapazes armados. Foram rendidos no interior da residência. Começaram a revirar a casa em busca de objetos de valor, comeram alimentos da geladeira. Reuniram diversos objetos da residência e guardaram na bolsa da irmã. O telefone do Vitor Rafael sempre tocava e sempre conversava com ele pelo viva voz.
O celular da mãe já tinha destino que seria para a voz feminina. Pelas ligações dava a entender que o bando era bem grande
. Aguardavam a polícia parar a ronda para ir em casa. Prepararam para ir mais pessoas na residência, porque imaginavam que morava mais gente na casa em razão do número de veículos, mas acabaram por ir só os dois. Programaram que ficariam com eles até atravessar os veículos para a Bolívia e após iria uma outra equipe e que o terror seria efetivamente tocado. Sempre os ameaçava com a arma apontada. Passou mal, começou a vomitar, mãe teve que tomar remédio para pressão, foi “apavorante”. A outra equipe buscou os veículos. Cerca de 10 minutos após a polícia chegou. Eles pularam para a casa dos fundos. Mencionaram que teriam realizado outros roubos, que foi feito um roubo na casa de um Pastor, o qual não queria entregar as coisas e em razão disso bateram nele. Consequências materiais foram recuperadas, pouco do valor não foi recuperado.
O pior de tudo é a questão emocional. Todos os barulhos que se ouve já imaginam que vai ocorrer de novo. Ficaram traumatizados e com muito medo de que ocorra novamente. A ação policial foi muito rápida, fizeram a apreensão dos veículos logo em seguida a terem saído da residência
. Pelas imagens das câmeras de segurança dos vizinhos foi possível verificar que as vestimentas das pessoas apreendidas com os veículos.

O Policial Militar,
Calindo
Francisco de Paula
, afirmou que tiveram informação de que uma caminhonete SDW4 estava em alta velocidade sentido Sonho Azul. O motorista foragiu. Através da placa conseguiram identificar a residência da vítima, onde havia pessoas em cárcere privado. As vítimas informaram que outros veículos foram levados e a PM em Gloria D ‘Oeste conseguira fazer a apreensão dos demais veículos.

Jean Aurélio Silva
Serapião
, Policial Militar, afirmou que receberam uma informação de Mirassol de que dois veículos haviam furado bloqueio
policial e foram até a comunidade de Tabuleta para aguardar se os veículos passariam por lá. Observaram os veículos transitando juntos. Quando chegaram, já sabiam que os veículos tratavam de veículo oriundo de roubo na cidade de Mirassol D ́Oeste.

André Luiz Silveira
, Policial Civil, afirmou que tomaram conhecimento sobre uma sequência de roubos na região cometidos pelo mesmo modus operandi de que pessoas adentravam armadas na residência, rendiam as vítimas, deixavam-nas em cárcere privado. Terceiros iam até a residência rendida e levavam o veículo para Porto Esperidião com destino final na Bolívia. O primeiro delito do grupo nesses moldes

ocorreu na casa de uma agente prisional na cidade de
Curvelândia
-MT. Entraram na residência, filmaram o casal, subtraíram a caminhonete S10 a qual foi levada para a Bolívia. O menor Vitor Rafael informou que Cuiabano o aliciou para realizar esse primeiro roubo, o qual foi realizado junto com Gabriel Felipe e uma terceira pessoa que transportou a S10 até a Bolívia. Informou ainda que Cuiabano aliciou William para vir de
Curvelândia
para Mirassol a fim de cometer crimes de roubo. O segundo crime cometido nesses moldes foi realizado por Vitor Rafael e Thiago Camargo. Que foram até a residência programada, mas havia muita gente, então abortaram a missão e quando voltavam verificaram uma residência com uma fiat toro na porta e resolveram realizar o roubo nela. Adentraram na residência da mesma forma que no primeiro roubo e o veículo foi levado, tendo sido encontrado pela
Gefron
na prisão em flagrante de Bruno Henrique em Porto Esperidião com o
Gefron
. Na sequência ocorreram os fatos em apuração nestes autos, em que três veículos foram roubados com o mesmo modus
operandi .
Vitor estava portando uma arma e o outro se evadia. Vitor informou que Mateus vulgo “forasteiro”, trouxe Renato,
Elizia
e William até a residência. Vitor já tinha deixado as chaves próximas da residência. O menor Vitor foi apreendido e delatou os demais, no dia seguinte na delegacia relatou os fatos. Quem aliciou ele para praticar os roubos foi o Rogério “Cuiabano”. Que quem o trouxe para Mirassol foi o forasteiro, o qual também trouxe todos e deixou em uma casa. Destacou que Mateus e Victor também praticaram um 6º roubo.

O denunciado Renato Henrique Moreira da Silva
afirmou que estava na casa de Cristina junto com William e
Elizia
. Que foram chamados para levar os veículos até Porto Esperidião. Que desconfiava que o veículo pudesse ser ilícito. Que não participou do roubo.

O denunciado Willian Henrique
relatou que não participou do roubo, informou que estava na casa da Cristina com Renato e
Elizia
. Que pediram para que eles levassem uns veículos até Porto Esperidião. Que somente falou na delegacia sobre ter sido aliciado para fazer o roubo para que parassem de lhe agredir.

A denunciada
Elizia
Maria dos Santos
, disse que não sabia que os veículos eram roubados. Falou que estava na casa de Renato e que estava conhecendo esse. Afirmou que Renato lhe falou que iria até Porto Espiridião, momento em que a depoente informou que iria junto, Renato então lhe disse que antes iria pegar um veículo de um amigo na saída de Mirassol. Após pegarem o veículo se dirigiram até Porto Espiridião, contudo foram abordados pelos policiais na Tabuleta. Não sabe informar qual era a relação com o carro. Achou estranho, mas mesmo assim resolveu acompanhar. Disse que não conhecia a pessoa de Willian e só no momento da abordagem descobriu que o veículo que estava atrás era dirigido por Willian e que o mesmo era roubado. Aduziu que Renato morava junto com a depoente em Araputanga, contudo esse estaria passando uns dias em Mirassol e, por esse motivo, a depoente também veio passar uns dias com Renato. Estavam ficando no bairro Jardim São Paulo em uma casa de uma amiga chamada Cristina e como chegou tarde não teve contato com Willian.

Em que pesem as negativas dos réus na fase judicial, verifico que os depoimentos das vítimas e testemunhas realizados em juízo, bem como os depoimentos dos denunciados na fase policial e demais provas demonstram a autoria delitiva.

O réu
Willian Henrique
ao ser ouvido na fase policial disse que foi contratado há dois dias antes do fato por Renato para “pilotar” um carro que seria roubado em Mirassol e levado até Porto Espiridião. Receberia a quanti de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço. Relatou que conheceu Renato em um bar em Cáceres, alguns meses atrás. No dia 04.12.2020, se deslocou de Cáceres para Araputanga onde ficou na casa de uma “
ficante
” e que estava na casa quando Renato lhe propôs o serviço. Disse que veio para Mirassol e ficou em uma quitinete perto do cemitério e lá conheceu
Elizia
quando chegou de Araputanga, pois estavam na mesma residência. Relata que Renato foi contratado pela pessoa de Marcos Mateus Siqueira Campos, vulgo “Forasteiro” e que foi esse que dirigiu o veículo Gol, cor preta, deixando o depoente,
Elizia
e Renato em uma esquina antes da casa das vítimas.
O portão estava encostado e as chaves dos veículos estavam nas portas
. Aduziu que pegou a direção da caminhonete S10 e Renato o HB20 com
Elizia
, não sabendo quem levou a SW4, pois estava bêbado.

Neste ponto, constato que a versão dada pelo réu em juízo de que só prestou essas informações em sede policial para pararem de lhe bater encontra-se dissociada das provas juntadas aos autos, isso porque, o registro fotográfico do acusado, à id. 46507194, fls. 08/12, não indicam a existência de agressão física.

Ademais, é de se observar a riqueza de detalhes repassadas pelo réu, as quais corroboram com as demais provas juntadas aos autos, em especial aos relatórios policiais e depoimentos das vítimas.

Impende destacar, ainda, o depoimento de
Elizia
Maria dos Santos
, na fase policial, a qual disse que no dia dos fatos Renato pegou um veículo Gol, cor preta, e por volta das 22h30mim, Renato chegou em casa lhe chamando para uma missão e que outro homem estava na direção do veículo, os quais o levaram até o Posto Lemes e foi embora. Destacou que Willian estava no carro, que no posto havia o HB20 e a caminhonete S10 e que Willian pegou a direção da S10 e ela e Renato foram com o HB20. Disse que ficou sabendo que os veículos eram roubados quando chegou no posto com Renato e Willian. Relatou que o destino dos bens roubados era a cidade de Porto Espiridião e que Renato receberia pelo serviço a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Observa-se que os depoimentos dos réus realizados em fases diferentes da persecução penal demonstram contradições.

Neste aspecto, as contradições dos depoimentos dos acusados tornam as alegações frágeis e inconsistentes.
William
, apesar de confessar os fatos extrajudicialmente, dando detalhes sobre o ocorrido e nominando pessoas, em sede judicial apenas afirma que falou isso para evitar ser agredido.
Renato
informou que estava em na residência de Cristina com William e
Elizia
.
Elizia
informa que nunca tinha visto William, contradizendo seu depoimento extrajudicial, bem como o depoimento judicial de Renato.
Elizia
em juízo contradiz a informação passada em sede policial de que Renato
receberia R$1.000,00 para realizar o trabalho e que informou a ela que o veículo era produto de roubo.

Diante das diversas contradições apresentadas pelos acusados verifica-se que as teses defensivas não merecem credibilidade e amparo.

As vítimas ao serem ouvidas afirmam que reconheceram os acusados como os autores dos crimes, isso porque, as imagens captadas pelas câmeras de segurança dos vizinhos do imóvel das vítimas e da CDL comprovam que 03 (três) homens e 01 (uma) mulher buscaram os bens na residência. As vítimas
destacaram que reconhecem os réus devido os trajes de roupas usados, os quais estavam de acordo com as filmagens.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“ da
vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos” (TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

Observa-se, ainda que, “a negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.” (TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

Assim, em suma, a autoria é certa, devido as contradições existentes nos depoimentos acusados, a riqueza de detalhes da empreitada criminosa repassada pelo réu Willian, o depoimento das vítimas e reconhecimento dos acusados como autores dos delitos, pelo relatório policial e pelas demais provas juntadas aos autos, conforme o exposto acima.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, já que resta sobejadamente comprovada a autoria do crime de roubo. [...]
.
Destaques no original

C
onquanto os apelantes tenham negado a prática do crime de roubo na fase judicial, William Henrique ao argumento de que somente confessou na fase inquisitiva porque
supostamente
foi coagido em seu interrogatório na
D
elegacia de
P
olícia, tais retratações/negativas
estão
dissociadas do conjunto probatório
produzido

nestes
autos não sendo demais
repetir
que os
três
foram presos em flagrante delito momentos após a prática do crime de roubo e além de estarem em poder dos veículos subtraídos
,
os três

foram prontamente identificados pelas características físicas e pelas vestes por meio das filmagens de câmeras de segurança em torno da residência, nas quais foi possível constatar a aproximação de duas pessoas do sexo masculino e uma do sexo
feminino caminhando na direção à
Rua Bento Alexandre dos Santos (endereço das vítimas)
nos instantes que antecederam a subtração dos aludidos veículos.

Corroborando essa informação, tem-se o depoimento prestado em juízo pela
vítima Robson Júnior
segundo o qual
identificou

Elizia
Maria
, Renato
Henrique
e Willian
Henrique
como os indivíduos que foram até a residência buscar os veículos
,
destac
ando

as características físicas
e
as vestimentas que
os três
usavam são semelhantes à daqu
el
as pessoas
que aparecem nas filmagens,
isso
sem contar que nas conversas realizadas entre
o adolescente
Vitor Rafael Pereira Santos

com os comparsas que estavam fora da casa havia uma mulher que a todo o momento interagia por intermédio do telefone celular.

Ficou, pois,
inegavelmente
, provado
que os apelantes estiveram na casa das vítimas e subtraíram os veículos que logo após foram apreendidos em poder
dos três
pelo fato de que todos os depoimentos dão conta de que os comparsas que buscaram os veículos o fizeram às 23h do fatídico dia
.

E

nos termos do
Relatório de Investigação n. 685/2020, concernente ao Relatório de Extração de Dados Telefônicos dos
aparelhos que estavam em poder dos
recorrentes
(ID
105476078
)
, identificou que
2
min
utos
após a saída dos veículos da casa das vítimas, ou seja, às 23h02, Willian Henrique fez um vídeo de seu celular identificado pelo
IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5
, enquanto conduzia o veículo S10, n
ão havendo dúvida de que os
insurgentes
participaram ativamente do crime de roubo noticiado na exordial acusatória.

Cabe destacar,
ainda nesse diapasão
, que as questiúnculas deduzidas pelos apelantes para tentar desqualificar aos elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo daquela prova, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os três.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões da sentenciante são firmes e coerentes, e
foram
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de desclassificação para o crime de receptação.

Do mesmo modo, também não se pode cogitar em reconhecimento da participação de
menor importância
, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal
,
muito menos em afastamento
das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
, uma vez que não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os apelantes e os demais comparsas para a prática do crime de roubo contra as vítimas
Taynara
Menezes B
a
rranco, Robson Júnior Botelho
Devantel
, Ivone Teles de Menezes e Suellen Menezes Barranco, ficando também evidenciado que
houve concurso de pessoas, que os agentes restringiram a liberdade das vítimas com o objetivo de dificultar acionamento das autoridades policiais e para assegurar justamente que os veículos roubados fossem transportados até outro município, além do que também ficou provado
que

ao menos o adolescente Vitor Rafael Pereira Santos
estava portando
a
arma de fogo
que foi apreendida
,
circunstâncias

que
se
comunicam
a todos
os agentes
caracterizando coautoria e não participação de
menor importância
ou cooperação dolosamente diversa
,

não importando quem recolheu os bens, quem constrangeu as vítimas ou quem deu cobertura ao delito, motivos pelos quais é descabido o pedido de r
edimensionamento das penas aplicadas aos
recorrente
s.

Como é cediço, o
emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de
ameaça
e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, e
m relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos
agentes
todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de
vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito,
esse
entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser
visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo
Minisro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

A
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é
aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe,
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Noutro viés,
também não assiste razão aos apelantes
visando
o afastamento da aplicação da
emendatio

libelli
pelo juízo de primeiro grau

que culminou na

condenação
dos três

pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código
Penal, por três vezes
.

Isso porque, como se sabe, o
ordenamento jurídico pátrio autoriza a alteração da definição jurídica em sede de sentença, eis que o magistrado não está adstrito à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observe o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita
, motivo pelo o
sentenciante fez uso, acertadamente, do instituto da
emendatio

libelli
,
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva deve ser reconhecido que não existe dúvida que a denúncia apontou pluralidade de vítimas e de patrimônios, conforme se infere do seguinte trecho da
quela peça
:

“
1º Fato
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n. 421, Centro, Mirassol D’Oeste/MT, os Denunciados
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, ELIZIA MARIA DOS SANTOS e WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA
subtraíram, para si, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente
VITOR RAFAEL PEREIRA SANTOS
e outra pessoa não identificada,
mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL, TAYNARA MENEZES BARRANCO, IVONE TELES DE MENEZES e SUELLEN MENEZES BARRANCO
, 01 (uma) corrente dourada, R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie,
03 (três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10 e SW4) e um veículo HB20, de propriedade dos referidos ofendidos
,
conforme B.O. n. 2020.303450, Termo de Apreensão de ID 46507157, Auto de Prisão em Flagrante n. 1003106-39.2020.8.11.0011 (ID 46507154) e termos de declarações
.”
Negrito no original. Sublinhamos
.

Deveras, não

foi
por outra razão que foram realizados três termos de entrega diferentes para que Suellen Menezes Barranco (Toyota SW4),
Taynara

Manezes
Barranco (Hyundai Hb20) e Robson Junior Botelho
Davantel
(Chevrolet/S10
Ltz
), recebessem seus respectivos veículos
roubados
pelos apelantes, conforme se infere
destes
excerto
s

d
os
referidos instrumentos:

TERMO DE ENTREGA

A.P.F.D. 77.3.2020.19292

Ao(s) dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Mirassol D'oeste, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Mirassol D` Oeste, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA, comigo, FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI, Escrivão(ã) de Polícia, aí compareceu o(a) Senhor(a)
SUELLEN MENEZES BARRANCO
, inscrito(a) no CPF 014.456.171-96, portador(a) do RG 11911603 SJ MT, residente à Residencial - Rua Bento Alexandre dos Santos, 421 Bairro Centro - Mirassol D'oeste/MT - 78280000, telefone(s) (65)99603-0207, a quem a Autoridade Policial determinou a entrega de:

Toyota I/
T
O
yota
Hilux
Swsr
A2gf, Cor Branca, Ano 2017, Placa QCQ6A50/MT, VIN 8AJCC8GS6H0102617, Código de Apreensão AC83 [...]. (ID 105475969)

TERMO DE ENTREGA

A.P.F.D. 77.3.2020.19292

Ao(s) dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Mirassol D'oeste, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Mirassol D` Oeste, por determinação do(a) Delegado(a) de Polícia CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA, aí compareceu o(a) Senhor(a)
TAYNARA MENEZES BARRANCO,
inscrito(a) no CPF 032.938.101-60, portador(a) do RG 11911620 SJ MT, residente à Rua Bento Alexandre dos Santos, 421 Bairro Centro - Mirassol D'oeste/MT - 78000000, telefone(s) (65)99906-7389, a quem procedeu-se a entrega de:

Hyundai Hyundai/hb20 1.0m
Comfor
, Cor Prata, Ano 2014, Placa QBE0287/MT, VIN 9BHBG51CAFP297596, Código de Apreensão AC85

01(um) unidade(s) Chaves de Ignição
de, Código
de Apreensão AC98 [...]. (ID 105475971)

TERMO DE ENTREGA

A.P.F.D. 77.3.2020.19292

Ao(s) dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Mirassol D'oeste, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Mirassol D` Oeste, por determinação do(a) Delegado(a) de Polícia CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA, aí compareceu o(a) Senhor(a)
ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL
, inscrito(a) no CPF 046.317.921-83, portador(a) do RG 21644047 SSP MT, residente à Rua Bento Alexandre dos Santos, 421 Bairro Centro - Mirassol D'oeste/MT - 78000000, telefone(s) (65)99634-5864, a quem procedeu-se a entrega de:

Gm
- Chevrolet Chevrolet/s10
Ltz
Fd4, Cor Branca, Ano 2015, Placa QBM9104/MT, VIN 9BG148MA0FC425501, Código de Apreensão AC84

01(um) unidade(s) Chaves de Ignição do Veículo S-10, Cor Branca, Qbm9104, Código de Apreensão AC95 [...]. (ID 105475973)

Destarte, não há dúvida que
, no caso destes autos,

deve incidir o concurso formal de crimes
fazendo-se imprescindível, pois, a majoração da pena
dos apelant
e
s
na fração
d
e 1/
4
(um
quarto
), uma vez que

a magistrada levou em conta a
prática de quatro crimes, sendo três de roubo (
patrimônio de três

v
ítimas
diferentes
)
e
um crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 9.069/90)
, tal como pode ser visto no julgado do
Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos.
Precedentes
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1651955/GO, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Por sua vez, n
o que diz respeito à matéria, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas grafado deste modo:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”
.

Diante disso, impende-se registrar que,
se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se, no caso em apreciação,
a tese suscitada pelos apelantes.

Nesse contexto, não obstante o Ministério Público tenha deixado de explicitar na
parte
dispositiva da denúncia que a condenação pelo crime de roubo era em concurso formal por três vezes, no momento da condenação, agiu com acerto
o juízo de primeiro grau
eis que
é
permitido alterar a definição jurídica ou reconhecer a incidência do concurso formal de crimes, como no caso em espeque, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que enseja
ram

a
condenação estejam narrados na inicial da acusação, como o fez a
prolatora
da sentença condenatória.

Doutrinando sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

[...]
na
emendatio

libelli
, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
. De fato, quando o art. 383,
caput
, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. [...].

Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio
iuria

novit

curia
, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra
mihi

factum

dabo

tibi
jus
(
narra-me
o fato e te darei o direito).
Portanto, independentemente do aditamento da peça

acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave
.
(...).
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.549).
Destacamos

Vê-se, portanto, que
,
na
hipótese
, diferentemente do apontado pelo
s
apelante
s
,
a
sentenciante não ultrapassou os limites
estabelecidos
na peça acusatória. Ao revés, partindo da narrativa apresentada pelo Ministério Pública,
ela
somente reconheceu que
os apelantes subtraíram os bens pertencentes a três vítimas diferentes o que pode perfeitamente ser
extraído
da denúncia e aos documentos indicados expressamente na aludida peça acusatória.

Ao
analisar casos similares ao posto em debate neste tópico do recurso, esta Corte de Justiça, reafirmando o entendimento de que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita na denúncia, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.

O § 2º do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.

(N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos.

Logo,
considerando que
o acusado
se defende dos fatos e não da capitulação dada ao crime que
foi
imputado
à sua pessoa
,
é descabido
falar em
vício
do
édito condenatório

quando houve
r
apenas

um
ajustamento da tipificação do crime, como sói ser no caso em debate
no qual
conquanto narrada na prefacial acusatória
que havia
pluralidade de bens subtraídos e de
vítimas
, não
foi feita
menção expressa ao instituto do concurso formal de crimes
, circunsta
ncia
, essa,
corretamente corrigida pel
a
sentenciante, que aplic
ou

a
norma
previst
a
no art. 383 do Código de Processo Penal.

No
tocante ao crime de associação criminosa,
como é sabido,
art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelantes foram condenados, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando
, pois,
um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
,
tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Daí por que,
é possível concluir que a sentença condenatória não merece reparos
, porque ficou demonstrado que
Renato Henrique e William Henrique
criaram um vínculo
associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes
de roubo na região ficando caracterizado
o tipo penal de associação criminosa.

E tais assertivas têm consistência, uma vez que,
a
o contrário do sustentado
por esses

dois
apelantes, os relatórios de extração de dados telefônicos extraídos dos aparelhos
usados por

Renato Henrique e William Henrique
não deixa
m
dúvida da existência da associação criminosa
, da qual
ambos
fazem parte,
tal como se depreende desta parte da sentença condenatória:

[...]
2.3 – Da autoria do crime de associação criminosa

No crime de associação criminosa, o núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se
três ou mais pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

A associação criminosa deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas para a prática de crimes em geral.

Neste contexto, no caso dos autos, resta demonstrada a autoria delitiva, senão vejamos.

Consta dos autos relatório policial em que constata a ocorrência de ao menos seis delitos e roubo operado pelo mesmo modus operandi e em curto espaço de tempo.

As informações existentes nos autos concluem que os acusados integram a organização criminosa Comando Vermelho a qual dita a forma como os delitos devem ocorrer.

De início resta demonstrada a associação de mais de três pessoas para a prática de crimes, já que, no caso em análise o crime foi praticado por pelo menos 06 (seis) pessoas, uma vez que, conforme transcrito nos depoimentos acima, dentro da residência haviam duas pessoas (menor Vitor e outra pessoa), os quais mantinham as vítimas em
carcere
e fora da residência, os denunciados Willian,
Elizia
e Renato, bem como a pessoa que levou a SW4.

Assim, resta comprovado o primeiro requisito para a caracterização do crime de associação criminosa.

É dos relatórios policiais juntados ao processo de que o grupo criminoso se associou para praticar diversos crimes nesta comarca, havendo uma estrutura organizada para a prática de ilícitos penais.

Neste aspecto, o policial civil
André Luiz Silveira
, ao ser ouvido na fase judicial relatou como o grupo criminoso se organiza para praticar crimes, aduzindo que se trata de uma organização do comando vermelho. Eles se chamam como membros do comando vermelho e cada um tem um papel definido. Rogério alicia as pessoas para praticarem crimes. Mateus “Forasteiro”, escolhe os locais e faz a logística junto com o seu
“padrinho”, levando até o local e transportando os veículos.
Jhonatan
Bruno dava o apoio com armas, levando bens subtraídos (celulares, dinheiro e outros).
Renato,
Elizia
, Willian Henrique
e Bruno
, transportam os veículos até Porto Espiridião e de lá outra pessoa transporta até o país vizinho, Bolívia
. Renato e Willian, já realizaram outros crimes anteriormente. As informações angariadas pela polícia, em sua maioria, foram repassadas pelo menor Vitor.

O relatório policial n. 659/2020, de id. 46507209
, também corrobora com a comprovação de que os denunciados praticaram o crime de associação criminosa, praticando outros crimes e indicando a existência de mais agentes criminosos, senão vejamos:

De acordo com o relatório policial foram praticados mais 06 (seis) crimes de roubo nesta comarca, todos com o mesmo modus operandi e envolvendo o grupo criminoso.

O
primeiro crime
ocorreu em 24.11.2020 no Município de
Curvelândia
/MT, os suspeitos chamaram as vítimas, como se fosse solicitar uma informação e em seguida anunciaram o assalto, roubaram celulares, tablet, documentos pessoais das vítimas e o veículo HB20, amararam as vítimas e as trancaram no banheiro, após evadiram-se do local.

Veja que, o crime indicado acima, corrobora com a informação repassada pelo policial civil André Luiz, no seu depoimento judicial, o qual relatou que o menor Vitor (participou da empreitada criminosa apurada nestes autos) disse que também praticou crime em
Curvelândia
.

O
segundo crime
foi praticado em 26.11.2020. A vítima informou que estava em sua residência, com a sua esposa e filho de apenas nove meses, quando foram surpreendidos por dois suspeitos que portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, amarrando a vítima com um fio de extensão e depois levaram celulares, roupas, tênis e a camionete da vítima.

O
terceiro crime
ocorreu em 05.12.2020. As vítimas
Helina
e
Casseano
informaram que por volta das 23h30min, três suspeitos encapuzados arrombaram a porta da sala e do quarto onde surpreenderam as vítimas que estavam dormindo. Portavam arma de fogo, bem como amarraram as vítimas. Após evadiram-se do local subtraindo um veículo S10, um
macbook
, dois anis de ouro e dois aparelhos celulares.

O
quarto crime
ocorreu em 06.12.2020. a vítima Adonias relatou que por volta das 22h estacionou seu carro Fiat Toro em frente a sua residência quando foi abordado por dois suspeitos que anunciaram o assalto e o conduziram para o interior da residência. Um terceiro suspeito saiu com o carro e os outros dois continuaram no imóvel, mantendo as vítimas sobre cárcere até por volta das 02h.

O
quinto crime
ocorreu em 07.12.2020. De acordo com a vítima dois suspeitos adentraram na residência
encapuzados, portando duas armas de fogo, renderam, amarraram a vítima e a mantiveram sob a mira das armas de fogo e a todo momento pediam joias, dinheiro, arma e indagavam a respeito de um cofre.
A vítima levou um golpe com a arma (coronhada), provocando lesão
. Durante a ação criminosa um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo no interior da cozinha acertando um armário e após esse fato, arrecadaram dinheiro, um celular e evadiram do local deixando a vítima amarrada e sangrando. Com a análise do monitoramento eletrônico da residência e das residências vizinhas foi possível constatar que na ação criminosa havia uma terceira pessoa na rua em frente
a
casa, bem como, momento antes do crime, um veículo gol de cor preta, de propriedade de Mateus “Forasteiro” estava na região.

O sexto crime, é o apurado nestes autos e, conforme sobejamente descrito acima, teve o mesmo modus operandi dos crimes anteriores.

Conforme se observa, o modus operandi aplicado em todos os delitos fora semelhante. Isso porque se tratam se crimes de roubo em residência, em que
as vítimas que possuem caminhonetes, a forma de abordagem fora o ingresso de pessoas armadas na residência. Houve em todos a restrição da
liberdade das vítimas com o intuito de que os veículos pudessem ser atravessados para a Bolívia. Em todos as vítimas mencionam que os infratores conversam em chamada de vídeo com outros comparsas, mostrando as vítimas rendidas, bem como os objetos constantes da residência. Mencionam ainda que os infratores consomem alimentos da residência.

Todas essas informações demonstram a existência de um numeroso grupo criminoso responsável por todos esses delitos nesta comarca e da qual forçoso se concluir que os acusados fazem parte.

Todos esses fatos indicados no relatório policial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do réu
Willian Henrique
e
Elizia
realizados na fase policial, comprovam a associação criminosa.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Willian Henrique, constato que esse também se encontra respondendo a processo criminal na Comarca de Porto Espiridião/MT, haja vista a prática, em tese, do crime de receptação (ação penal n. 1000581-17.2020.8.11.0098).

Importante destacar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Ademais, não há que se falar que se falar em bis idem entre a causa de aumento pelo concurso de pessoas e o crime de associação criminosa.

O crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, é permanente, isto é, se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta. É também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo 288 do Código Penal, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de roubo é de perigo concreto.

A participação dos acusados em organização criminosa que se destina a realização de roubos difere da mera circunstância de que neste crime de roubo tenha sido cometido mediante concurso de agentes, não havendo falar-se em bis in idem. [...]. (
ID 105476139, p. 18/22).

O
envolvimento
de

Renato Henrique e Willian Henrique na associação criminosa

foi
corroborado pela prova
irreptível

consubstanciada no
Relatório de Investigaçã
o n. 685/2020, consistente na extração de dados telefônicos dos aparelhos
que os
dois
usavam
,
no qual
há o
registro do
s

contatos desses
dois
apelantes

com outros integrantes da associação criminosa e nas trocas de mensagens com os comparsas que dariam suporte quando chegassem com os veículos
roubad
os na cidade de Porto Esperidião, local onde
os
“
cabriteiros
”
assumiriam
a responsabilidade de

levar os carros
à Bolívia.

A propósito, v
eja-se esta parte do aludido Relatório:

Considerando a Ordem de Serviço nº 222/2020, cuja a finalidade é a de equipe de investigadores desta unidade policial diligencie no sentido de realizar a extração de dados do aparelho celular do suspeito WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5, bem como do aparelho do suspeito RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3, que apresentem vínculo com as investigações do relatório nº 212/2020;

Considerando a
sigilosidade
necessária da presente ordem;

Considerando que o relatório Investigativo nº 659/2020 traz em seu bojo as ocorrência lavrado nos registros policiais de números 2020.290325, 2020.286691, 2020.299295, 2020.299744, 2020.301280 e 2020.303450, aparentando serem os crimes perpetrados em concurso por membros de uma estruturada organização voltada para a práticas de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pela restrição da liberdade da vítima, tendo por objetivo principal a condução dos veículos automotores para o exterior;

Considerando ainda, que todos os argumentos explicitados no relatório ora mencionado, revela a probabilidade de que estar-se-á diante de uma organização devidamente estruturada cujas tarefas são detalhadamente dividas entre os que verificam e sondam o local onde se dará a prática criminosa, os que adentram nas residências utilizando-se de arma de fogo, os que conduzem o veículo automotor objeto do roubo até determinado local e os que, os transportam para o país vizinho, em específico Bolívia;

Será descrito no desenrolar desta exordial todos fatos, circunstancias, indícios e autoria dos crimes perpetrados nesta circunscrita, tomando por base os registros policias abrangidos nesta Circunscrição Policial supramencionados.

1.
Do contexto fático.

Dadas as considerações acima elencadas, este subscritor utilizou-se para a extração de dados telefônicos de 2 (dois) aparelhos celulares cuja autorização fora chancelada pelo poder judiciário desta Comarca, abarcando a clausula de reserva de jurisdição aos aparelhos celulares do suspeito WILLIAN HENRIQUE MIRANDA MAZALA IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5, bem como ao do suspeito RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3.

Nessa Seiva, adotou-se a linha investigativa amparada nas medidas cautelares chancelada pela Clausula de Reserva Jurisdicional, em que consiste na verificação de nexo entre os envolvidos nos crimes de roubos especificados nos Boletins de ocorrências supracitado nas considerações. Trata-se, em verdade, de vários crimes de roubos agregando a este tipo penal, as circunstâncias, causas de aumento e qualificadoras, que se deram na circunscrição de Mirassol D' Oeste, abrangendo o município de
Curvelândia
.

Sendo assim, será detalhado abaixo, as informações extraídas dos aparelhos, individualizando as condutas dos suspeitos, levando em conta, a ordem cronológica dos dados abduzidos.

2. Do perquirido RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (alcunha Barba), IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3.

Trata-se de um dos integrantes da organização criminosa voltada para a práticas de crime hediondos, sendo sua função no roubo postado no BO nº 2020.303450, a de conduzir o veículo HB 20 até o município de Porto Esperidião, entretanto, fora preso em flagrante com a investigada ELÍZIA MARIA DOS SANTOS no distrito de Tabuleta conduzindo o referido veículo.

O aparelho celular que ele utilizava era o de número (65) 998017485, consoante foto nº 01. Insta salientar que no perfil do aplicativo
Whatsapp
Web apresenta uma relação de contatos, em específico, um total de 11 (onze), contudo, será apresentado nesta exordial aqueles que tem relevância para o Inquérito Policial cuja instauração se deu pelo flagrante dos fatos apresentados no BO nº 2020.303450, conforme fotos 2 ,3 e ainda a foto 4 em apresenta o suspeito em tela.

Seguindo a relação dos contatos do investigado, fazendo um
vinculo
com os investigados já apresentados no relatório 659/2020, nota-se que, o suspeito apresentado no perfil com os numerais (65) 999206038 é a pessoa de BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (foto 5), pois que, dando importância as informações postadas no relatório investigativo 659/2020, ele também atuava com a organização, congruente ao fragmento transcrito do referido relatório "que logo depois foi interceptado e recuperado pelo
Gefron
e o condutor preso, qualificado depois como Bruno Henrique Pereira da Silva, que possui diversos registros pela polícia por tráfico e roubos".

Em relação ao contato de numerais (84) 8106-3230, considerando os áudios enviados via
Whatsapp
, aparenta se tratar do Padrinho do 'mano forasteiro"
( Matheus
Forasteiro) foto 6. Este padrinho, suspeito ainda não identificado, á o agente quem manda o áudio, levando em conta a concatenação dos fatos é ainda, a pessoa quem dá o apoio aos condutores dos veículos objetos dos ilícitos que chegam no município de Porto Esperidião, caracterizando, com este comportamento a concepção de que estar-se-á diante de uma estrutura organizada com divisões de tarefa da organização criminosa da facção CV, cuja atuação delituosa é voltada para a prática de crimes hediondos.

Sinala-se, por oportuno que, este padrinho do 'mano forasteiro", foi quem enviou mensagens de áudios via
whatsapp
para o investigado RENATO, sendo o primeiro áudio às 00h00min nos seguintes termos: "salve, salve
fi
, na ativa, na ativa". Segundo áudio "salve barba (RENATO), aqui é o padrinho do 'mano forasteiro', tá ligado, quando vocês chegar aí no porto aí,
cê
avisa nós aí pô, entendeu? nós vai mandar o
cabriteiro
pegar vocês aí pô, tá ligado,
ejá
arrumar um apoio pra vocês aí, entendeu? já arrumar um dinheiro pra vocês aí pô, tá ligado, meu guri tá chegando aí,
nê
você aí e o Barba aí, tá ligado! dá uma atenção aí, tranquilo?" foto 8 e ainda, áudio anexo com o físico.

Nessa pegada, relevante frisar que "padrinho do mano forasteiro" cuja tarefa é a de dar apoio aos condutores dos veículos roubados e/ou furtados, pedi para RENATO e ELIZIA, inquiridos que conduziam o HB 20, bem como WILLIAN, condutor da S-10, para que
procurem ele (padrinho do mano forasteiro) na pessoa do guri dele. Por óbvio concluir que naquela circunscrita, Porto Esperidião, há pessoas que ficam aguardando ordem deste padrinho para apoiar outros coautores do delito e, ainda, serem os
cabriteiros
quem irão transportar o(s) veículo(s) para a Bolívia.

Dando continuidade as informações que revelam os contatos que fazem parte da lista do inquirido RENATO, tem-se os numerais (65) 99349-0516, cujo nome apresentado no perfil do
whatssapp
é "Betim" (foto 9 e10), entretanto, dadas as averiguações pertinentes para o caso, constatou-se que de fato, trata-se do investigado THIAGO CAMARGO DOS SANTOS vulgo "Thiago
Stronda
". Aproveitando as informações elencadas no relatório de investigação nº 659/2020, trata-se do suspeito que traja uma camiseta com as cores esbranquiçadas e rocha, inclusive, consoantes fotos do mencionado relatório, pasmem! é ele quem se apresenta tentando vedar o rosto com a camiseta a pouco referida, exibindo a chave do veículo que será objeto do crime de roubo. Importante aduzir que, ainda no momento em que está ocorrendo a ação, os criminosos têm o prazer de gravar vídeos da trama criminosa, consoante fotos 21, 32 e 33 anexadas no relatório 659/2020, como se houvesse uma sensação de contentamento na conduta pretendida.

Por fim, concluindo a lista dos contatos deste perquiridos em análise, tem-se o investigado que se apresenta no perfil do aplicativo em comento com o nome de MATHEUS FRST (FORASTEIRO), cujo número do telefone (65) 98407-1036, foto 11. É dele quem parte a ordem de que o casal, RENATO e ELIZIA, consequentemente WILLIAN, procurassem, ao chegarem no município de Porto Esperidião, seu padrinho, pessoa que daria a eles, além do pouso, o dinheiro combinado para
o
frente, pois que, consoante as informações extraídas das conversas, depois do Porto Esperidião, quem conduziria os veículos para a Bolívia, seriam os
cabriteiros
.

Importante descrever abaixo a mensagem que Renato "Barba" recebe em áudio do Matheus Forasteiro no dia do crime explanado no BO 2020.303450 às 00h01min. Segue: "Meu padrinho vai descer no
cês
aí, vai arrumar um poso pra vocês aí, desce nele aí, vai descer no
cês
aí, responde mano aí, entendeu? vai na dele aí porque ele vai arrumar pra vocês ficar no Porto aí, o
cabriteiro
". Logo, fica clarividente a forma da distribuição das tarefas, podendo subentender que, Matheus é o articulador, responsável pela organização de como cada conduta deva ser realizada,
tratandose
, portanto, da pessoa quem exerce o comando da organização. foto 12 do aplicativo por onde o suspeito enviou o áudio para RENATO. Áudio voz em anexo ao físico.

Quanto ao
cabriteiro
, ressalte-se, será necessário remeter aos ditames transcritos nos parágrafos 4º e 5º do título 2 desta exegese.

2.1. De outras informações pertinentes obtidas através da extração
.

A partir da análise de vídeos que estão armazenados na galeria do aparelho objeto desta pesquisa, constatou-se que, dois integrantes da organização, preso em flagrante no dia 09/12/2020, realizou, em local ainda não sabido, um encontro com pessoas ainda não qualificada no Inquérito Instaurado, sendo elas os perquiridos RENATO e WILLIAN, até mesmo o vídeo é gravado por quem tem a posse do aparelho
celular, inquirido RENATO, áudio vídeo em anexo ao físico, fotos 13 a 17.

No vídeo gravado em 08/12/2020 às 01h23min. com duração de 26 segundos, aparecem 4 (quatro) pessoas ainda não qualificada nesta investigação, podendo, a depender do
nexo,serem
objetos de ulteriores verificações. Pois bem. Neste encontro, 2 (duas) pessoa apresentadas são do sexo feminino e outra 2 (duas) do masculino. Neste vídeo, nota-se que quem realiza a gravação é o investigado RENATO. Considerando o comportamento dos envolvidos neste vídeo, é de fácil percepção notar que estão embriagados por álcool ou outra substância análoga. áudio vídeo em anexo ao físico, fotos 13 a 16.

Complementa os registros desta data, o vídeo gravado
ás
01h22min., com duração de 15 segundos. Neste é apresentado o investigado WILLIAN, preso em flagrante no dia 09/12/2020 com RENATO, foto 17. Relevante trazer
a
baila deste relatório investigativo o vídeo produzido no dia 05/12/2020 ás 14h01min., com duração de 16 segundos, nele, é apresentado, além do perquirido RENATO, THIAGO CAMARGO (foto 18) e um agente desconhecido nas investigações, posto que, ainda não fora qualificado nos autos, sendo ele quem realiza a gravação, trata-se de uma pessoa cujas características são: pessoa de cor parda, cabelo corte topete, usa dois brincos de pedras, um em cada orelhas, sobrancelhas raspadas pela metade, conforme fotos 19 e 20 e áudios vídeos anexo ao físicos.

Conclui-se, portanto, que o investigado RENATO HENRIQUE "Barba", tem vínculo com perpetradores dos vários crimes de roubo ocorridos nesta circunscrição, não podendo precisar nesta peça informativa, se sua função é a de somente conduzir os veículos até o município de Porto Esperidião ou a de realizar outras ações relevantes para a pretensão da organização, pois que, ele é apresentado nos registros áudios vídeos com pessoas qualificadas no IP Instaurado, bem como com pessoas que, em que pese não ter sido ainda qualificadas, aparentam ser também integrantes desta organização criminosa cuja atuação é voltada em específico para as práticas de crimes hediondos.

3. D o perquirido WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA (alcunha Tupi), IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5.

Trata-se do investigado preso em flagrante com o perquirido anteriormente detalhado, pessoa de RENATO HENRIQUE "Barba", na data de 09/12/2020, quando conduzia o veículo S-10 conforme aduz a narrativa do BO 2020.303450 em que o número de telefone é (65)99963-8775 (foto 21), cujos IMEI 1-359970088817953 e IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5.

Nesse liame, dando importância aos dados telemáticos extraídos do aparelho celular que encontrava na sua posse, cujo numerais (65) 99963-8775 (foto 22),
fora
constatados que, das pessoas que integram a sua lista de contatos no aplicativo
whatsapp
, é de suma relevância analisar aqueles que fizeram contato com o perquirido na data de 10/12/2020, tais quais, MENTE MILIONÁRIA com o número telefônico (65) 99683-2568, que enviou mensagem ao investigado ás 06h26min., contudo, apagada sem que pudéssemos ter acesso;
KARLLOS GLEDSON número (65) 99942-5693 com a seguinte mensagem "
Iae
" às 08h29min e, por fim, RAPHAEL HENRIQUE "Vereador" número (65) 98462-8416, mandou mensagem pelo aplicativo em comento às 17h31min., "e aí"; fotos 23 a 28.

Quanto ao contato "MENTE MILIONÁRIA", importante frisar que ele também
esta
inserido no contato do investigado RENATO HENRIQUE "Barba", no entanto, no contato deste, aquele (MENTE MILIONÁRIA) aparece com o nome GUSTAVO CAC, podendo afirmar ser um contato
comun
entre os dois
(consoante foto 23, no caso do contato elencado no aparelho celular de WILLIAN e, foto 29 na imagem retirada do celular de RENATO).

3.1. De outras informações pertinentes obtidas através da extração.

No que concerne aos demais arquivos encontrados no aparelho em questão, tem-se uma foto registrada pelo próprio inquirido no dia 09/12/2020 às 16h55min., horas antes da empreitada criminosa, inclusive, nota-se que ele
esta
trajando a mesma calça
na qual usava quando preso em flagrante (conforme foto 30).
Ourtro
registro que também merece ser citado, diz respeito ao vídeo realizando por ele às 23h02min. na data de 09/12/2020, quando ele conduzia o veículo S-10 (foto 31 e áudio vídeo em anexo ao físico). [...]

Negritos no original

Por conta disso
, não há dúvida de que Renato Henrique e Willian Henrique integra
vam
uma associação criminosa que
tinha
como objetivo a realização de crimes de roubo de veículos na região de Mirassol D’Oeste conforme narrado na denúncia, não havendo, igualmente como
ser
afast
ada
a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de envolver a participação de adolescente,
porque, tal como foi
demonstrado neste voto
,
o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e participação do adolescente Vitor Rafael Pereira Santos,
elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os
apelantes
.

Todavia,
vê-se que
assiste razão
a
Elizia
Maria ao postular a sua absolvição em relação ao crime de associaç
ão criminosa tendo em vista que, em relação a
essa apelante
,
apenas ficou comprovado que é companheira
de
Renato Henrique e que participou do crime de roubo narrado na exordial acusatória
, não podendo se extrair dos elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal que
essa apelante

tivesse a
intenção de

se
associar criminosamente
com
os demais comparsas do
injusto penal sob apuração.

É de trivial sabença que
o
envolvimento ocasional ou acidental de agentes para o cometimento de crime, como
foi o caso de

Elizia
Maria
, não satisfaz a exigência legal de
“associação
”, prevista na lei, não havendo
, portanto,

como
confundir o concurso de pessoas com a associação criminosa, que, como já
asseverado linhas
volvidas
, exige mais: certa
regularidade e reiteração da conduta criminosa por grupo de mais de três pessoas, consoante se vê da previsão do art. 288, do Código Penal.
Assim
, embora, inicialmente, houvesse in
dícios acerca da participação dessa
apelante na prática do crime de associação criminosa, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-la
por esse fato criminoso
, eis que nada de substancial veio para
estes autos
corroborando a tese inicial acusatória,
re
manescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada

a essa recorrente
, desautorizando, pois,
a
sua condenação
pelo crime de associação criminosa
.

Como
é sabido

meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
. Isso porque

no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Logo
, no que tange ao delito de associação criminosa,
realmente
, não restou demonstrada a participação efetiva
de

Elizia
Maria
, ou sua intenção de associar-se a um grupo estruturado, estável e permanente, que previamente teria deliberado pela prática de crimes indeterminados, sendo descabido presumir-se o dolo específico desse tipo penal, de modo que é impositiva a absolvição
dessa apelante
, em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
parcial

concordância com
parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
apelação interposto
apenas para absolver
Elizia
Maria dos Santos

pela
prática do crime de associação criminosa, capitulada no art. 288,
caput,
do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, remanescendo, em relação a
essa apelante
,
a pena de
13 (treze) anos e
7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
e
288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa
, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época do fato,
mantendo incólume
a condenação
de

Renato Henrique Moreira da Silva
e
William Henrique Miranda
Mazala
, bem como
os demais termos
do édito condenatório
.

Expeça-se ofício ao Juízo da
1ª Vara da Comarca de Cáceres-
MT
–

Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
, onde tramita o PEP
2000068-80.2021.8.11.0006

de

Elizia
Maria dos Santos
, encaminhando cópia
deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022